Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-40.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-40.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA IDA DA SILVA HARTHCOPF - CPF: 034.275.491-27 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DO SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO VINCULADA À QUITAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE AO RECEBIMENTO DE VALOR REMANESCENTE. CONFUSÃO ENTRE AS MODALIDADES DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela seguradora contra sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais em favor da companheira supérstite do segurado falecido.

2.

A autora alegou ter direito ao valor integral da cobertura contratada, após a recusa da seguradora em efetuar o pagamento, mesmo após o reconhecimento judicial da união estável.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em determinar a natureza do seguro contratado e se há direito da autora ao recebimento de indenização como beneficiária.

III. Razões de decidir

4. O contrato celebrado entre o segurado e a instituição financeira trata-se de seguro prestamista, vinculado à quitação ou amortização de saldo devedor existente à época do sinistro.
5. O estipulante do seguro é a própria instituição financeira, que figura como beneficiária da cobertura securitária, inexistindo previsão contratual de pagamento de valores remanescentes à companheira do segurado.

6. A finalidade do seguro prestamista difere do seguro de vida, sendo voltada exclusivamente para a proteção financeira da dívida contraída pelo segurado, conforme jurisprudência consolidada.
7. Configurada a improcedência do pedido de indenização securitária, resta afastado o pedido de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. O seguro prestamista tem finalidade restrita à quitação ou amortização do saldo devedor vinculado ao contrato de crédito do segurado, inexistindo direito subjetivo do cônjuge ou companheiro ao recebimento de valores remanescentes. 2. A confusão entre seguro prestamista e seguro de vida não autoriza a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS, ajuizada por ANA IDA DA SILVA HARTHCOPF em face das ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 263064801) nos termos:

“
JULGAR PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I CPC, para condenar os requeridos ao pagamento do prêmio de seguro referente ao contrato de adesão C22030250-9, no valor de R$ 38.176,80 (trinta e oito mil cento e setenta e seis reais e oitenta centavos), valores estes a serem corrigidos pelo INPC desde a data da contratação e pela incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e condenar os requeridos a pagarem à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação moral, montante a ser corrigido pelo INPC e com incidência de juros moratórios desde o arbitramento;

Custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem arcados pelos requeridos;”

Em suas razões recursais (ID 263064804), requer a reforma da sentença, sob a alegação que decisão equivocadamente condenou a Apelante ao pagamento do montante no valor de R$ 38.176,80, como se o seguro contratado pelo
de cujus
fosse de vida, quando é prestamista, isto é, foi contratado para garantir o pagamento de um crédito pessoal (crédito – CDC).

Sustenta que o
de cujus
havia deixado uma dívida no valor de R$ 24.528,64 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), e que o valor do seguro foi destinado à quitação do saldo devedor junto a instituição financeira credora do contrato principal, no caso R$ 13.648,16.

Afirma que não houve negativa do pagamento do seguro, nem sequer há provas nos autos de que a seguradora teria emitido qualquer negativa.

Combate a sua condenação por danos morais que inexistente, e seu valor exorbitante, a pretender a sua redução.

Requer o provimento do recurso apara que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 263064808).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora convivia em união estável com o falecido Sr. Marcelo Moraes Alves Duarte, que contratou um seguro prestamista com cobertura por morte natural ou acidental no valor de R$ 38.176,80 (trinta e oito mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Relata que após o falecimento do companheiro, em 13/10/2022, a autora buscou o Banco Sicredi para requerer o seguro, sendo informada de que precisaria comprovar a união estável.

Diante disso, ajuizou ação de reconhecimento de união estável, obtendo sentença favorável em 19/12/2023.

De posse da decisão, apresentou nova solicitação à seguradora, que inicialmente aceitou e prometeu o pagamento em até 48 horas. No entanto, posteriormente, a ICATU recusou-se a efetuar o pagamento, sob alegação de que não aceitaria a sentença judicial.

Em razão da negativa do pagamento do seguro de vida, move ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais.

A respeito da ação de cobrança, a princípio não há de se confundir seguro de vida com seguro de proteção financeira, denominado de "seguro prestamista".

O seguro de proteção financeira é uma modalidade oferecida pelas instituições financeiras ao consumidor que vai fazer um financiamento bancário.

Nessa modalidade contratual, o contratante paga determinado valor a título de prêmio à seguradora e, se antes de ele terminar de pagar as parcelas do financiamento, ocorrer algum imprevisto combinado no contrato (ex: morte, despedida involuntária do emprego, perda da renda, invalidez etc.), a seguradora tem a obrigação de quitar (total ou parcialmente, conforme o que for previsto no ajuste) a dívida com o banco.

O contrato de seguro prestamista está devidamente colacionado aos autos (ID. 263064273), onde prevê a cobertura contratada à causa: morte, natural ou acidental, ao capital segurado individual de R$ 38.176,80 (trinta e oito mil reais, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Consta ainda em contrato o pagamento da indenização ao Estipulante, em amortização do saldo devedor em conta corrente, limitada ao capital segurado individual.

O dispositivo é claro no sentido de que a cobertura estava atrelada à quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento do segurado ao tempo do sinistro.

Portanto,
não se trata de seguro de vida
, mas de seguro de proteção financeira (prestamista), acessório ao contrato de financiamento de crédito em conta corrente, cuja finalidade é garantir ao Estipulante a quitação daquele contrato.

Neste importe a cobrança da Estipulante ao pagamento da indenização do seguro em liquidação do saldo devedor do segurado (ID. 263064777) no valor de R$24.528,64 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos):

Nada sugere o pagamento de resíduo com base no valor máximo indenizável.

Portanto, o beneficiário da cobertura contratada é o próprio Estipulante, para fins de "ajuste do compromisso financeiro do segurado",
não sendo o objetivo do contrato o pagamento de indenização por morte a cônjuge supérstite ou filhos, como se seguro de vida fosse
.

Destarte, à evidência que a ação rotulada de “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS” deve ser julgada improcedente, visto que a autora estabeleceu confusão entre “seguro de vida” e “seguro de proteção financeira” (seguro prestamista).

A confusão entre seguro prestamista e seguro de vida não autoriza a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária.

Impõe-se desta forma, a reforma da sentença que julgou em sentido contrário.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, e
julgar Improcedente os pedidos iniciais
.

Em razão do resultado da demanda,
condeno
a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.
Lembrando que suspensa a exigibilidade
em face do benefício da Justiça Gratuita concedida (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025